Tribunal: TJES
Processo: 0002708-73.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002708-73.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA MENORIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. ACUSADO DEDICADO À VIDA CRIMINOSA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos defensivos, há nos autos provas suficientes da materialidade delitiva, constatada pelo laudo de exame químico acostado aos autos, e da autoria, evidenciada pela prova oral coligida, em especial os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que realizaram a prisão da acusada ratificam a dinâmica dos fatos trazida pela Acusação, acrescentando que conheciam o acusado por seu envolvimento no tráfico de drogas da região.

2. Segundo orientação do STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).
I
n casu,
não há elementos nos autos que infirmem as declarações prestadas pelos policiais, que são coesas e detalhadas, além de coerentes entre si, as quais devem prevalecer sobre as negativas infundadas do denunciado e sem lastro probatório.

3. Não condizem com a condição de mero usuário a quantidade e a variedade de drogas encontradas com o acusado, muito menos o comportamento de fuga adotado quando da abordagem policial e a atitude de esconder drogas em sua boca. A destinação da droga ao comércio ilícito ainda é confirmada pelas circunstâncias em que ocorreram o fato, em que um cidadão indicou que o réu estava traficando em local específico, onde foi ele flagrado pelos policiais, que ainda o conheciam pelo movimento de tráfico de drogas da região.

4. A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, portanto, acima do mínimo legal, sem que nenhuma circunstância judicial negativa tenha sido considerada, sendo relevante pontuar que, acerca da quantidade e variedade de entorpecente o magistrado entendeu que houve
"reprovação normal do ínsito ao tipo, não ensejando aumento da pena"
. De fato, no total, foram apreendidas seis pedras de
crack
, pesando 1,2 gramas, quinze buchas de maconha, pesando 29,9 gramas, e doze pinos de cocaína, pesando 22 gramas. Embora haja uma variedade de drogas, parcelas dela nociva, a diminuta quantidade apreendida é insuficiente à exasperação da pena-base, porque não desborda do tipo penal. Pena-base redimensionada ao mínimo legal.

5. Em que pese presente a atenuante da menoridade relativa, deixa-se de reduzir a pena na segunda fase, em razão do que dispõe a súmula 231 do STJ.

6. A causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 é inaplicável não somente em razão da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, mas também porque a situação concreta não indica o enquadramento da apelante na figura do pequeno traficante eventual. Isso porque, quando menor, o acusado já estava inserido no tráfico e, após atingir a maioridade, não cessou em delinquir durante os três anos que se passaram, evidenciando-se, a partir daí, sua dedicação à vida criminosa, aferida, também, pelas declarações dos policiais que disseram, de forma categórica, que tinham conhecimento da pessoa do acusado em razão do seu envolvimento no tráfico de drogas da região. Somado a isso, o comportamento do réu, no caso concreto em análise, adotando atitude astuta de esconder drogas na boca e em terreno baldio, que não condiz com a figura de um traficante inexperiente de primeira viagem. Além disso, o cidadão que denunciou o réu o conhecia pelo envolvimento no tráfico e não quis se identificar aos policiais nitidamente por medo de represálias.

7. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena corpórea, em razão do
quantum
de pena estabelecido, deixando de aplicar a detração, porque o tempo que o acusado permaneceu preso provisoriamente neste processo é insuficiente para alterar o regime fixado.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena privativa de liberdade do acusado para 05 (cinco) anos de reclusão, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, a 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, postula seja o réu absolvido por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, a 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, postula seja o réu absolvido por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, de acordo com a denúncia, em 14/10/2020, durante o estado de calamidade pública, durante patrulhamento tático motorizado, um transeunte relatou à guarnição que o denunciado comercializava drogas próximo a um ponto de ônibus na rua, conhecida pela intensa traficância. Assim, desembarcaram da viatura e fizeram um cerco no local, podendo visualizar o denunciado abaixando e pegando algo em um terreno baldio. Em seguida, foi abordado o réu, que tentou empreender fuga, sem êxito, sendo alcançado pelos policiais, que encontraram em sua posse direta duas pedras de
crack
, escondidas na boca, além de 15 (quinze) buchas de maconha, 04 (quatro) pedras de
crack
e 12 (doze) pinos de cocaína

no local em que o réu foi visto abaixado momentos antes.

Em que pesem os argumentos defensivos, há nos autos provas suficientes da materialidade delitiva, constatada pelo laudo de exame químico acostado aos autos, e da autoria, evidenciada pela prova oral coligida.

Não há dúvidas de que os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que realizaram a prisão da acusada ratificam a dinâmica dos fatos trazida pela Acusação, acrescentando que conheciam o acusado por seu envolvimento no tráfico de drogas da região.

Segundo orientação do STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

I
n casu,
não há elementos nos autos que infirmem as declarações prestadas pelos policiais, que são coesas e detalhadas, além de coerentes entre si, as quais devem prevalecer sobre as negativas infundadas do denunciado e sem lastro probatório.

Como se sabe,
"o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, servindo de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa"
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050150101447, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022).

Não condizem com a condição de mero usuário a quantidade e a variedade de drogas encontradas com o acusado, muito menos o comportamento de fuga adotado quando da abordagem policial e a atitude de esconder drogas em sua boca. A destinação da droga ao comércio ilícito ainda é confirmada pelas circunstâncias em que ocorreram o fato, em que um cidadão indicou que o réu estava traficando em local específico, onde foi ele flagrado pelos policiais, que ainda o conheciam pelo movimento de tráfico de drogas da região.

Assim sendo, considerando os depoimentos prestados pelos policiais em sede inquisitiva e judicial, que corroboram a dinâmica dos fato trazidos na exordial, resta inviável a absolvição do acusado.

Na primeira fase dosimétrica, assim constou da sentença:

Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, serão avaliadas para fins de fixação da pena a quantidade e a natureza das substâncias. No caso em tela,
houve apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes (15 buchas de maconha, 06 pedras de crack e 12 pinos de cocaína). Logo, essa circunstância indica reprovação normal do ínsito ao tipo, não ensejando aumento da pena;
a
CULPABILIDADE
(extensão da reprovação):
a conduta do acusado apresenta reprovabilidade normal
a espécie do delito praticado, o que torna a conduta inserida no próprio tipo, nada tendo a se valorar; seus
ANTECEDENTES são imaculados
, embora exista o registro de outras duas ações penais anteriores aos fatos (autos nº 0000003-05.2020.8.08.0050 e 0000570-21.2020.8.08.0055). É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que inquéritos policiais ou ações penais em andamento, condenações ainda não transitadas em julgado ou ainda condenações por fatos cometidos posteriormente ao feito em análise não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, sendo inclusive, a orientação trazida pelo enunciado na Súmula n.º 444 do STJ, que dita que: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base." (HC nº 431.283/SP); inexiste estudo social ou perícia efetivada por profissional competente (área de psiquiatria ou psicologia), que comprove as características da
PERSONALIDADE do réu, sendo impossível proceder a sua valoração; não há dados suficientes a possibilitar uma avaliação acerca da CONDUTA SOCIAL do acusado
, razão pela qual deixo de ponderá-la para efeitos para fixação da pena; o
MOTIVO do crime não destoa daquele normalmente verificado na prática usual do delito,
não demonstrando, portanto, maior reprovabilidade da conduta; as
CIRCUNSTÂNCIAS do crime não revelam questão que demonstra maior desvalor do ilícito
; o ato ilícito não apresentou
CONSEQUÊNCIAS além das inerentes à própria prática
; sobre o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: neste delito não há necessidade de se auferir o comportamento da vítima.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao réu e, levando em consideração a pena em abstrato prevista no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.

Como visto, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, portanto, acima do mínimo legal, sem que nenhuma circunstância judicial negativa tenha sido considerada, sendo relevante pontuar que, acerca da quantidade e variedade de entorpecente o magistrado entendeu que houve
"reprovação normal do ínsito ao tipo, não ensejando aumento da pena"
.

De fato, no total, foram apreendidas seis pedras de
crack
, pesando 1,2 gramas, quinze buchas de maconha, pesando 29,9 gramas, e doze pinos de cocaína, pesando 22 gramas.

Embora haja uma variedade de drogas, parcelas dela nociva, a diminuta quantidade apreendida é insuficiente à exasperação da pena-base, porque não desborda do tipo penal. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. PEQUENA QUANTIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante a natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína) seja, sem dúvida, circunstância preponderante a ser observada na dosimetria da pena (art. 42 da Lei de Drogas), a quantidade encontrada na hipótese foi diminuta, razão pela qual é manifestamente desproporcional considerar, no caso, apenas a qualidade dos entorpecentes para justificar a exasperação da pena-base, consoante precedentes desta Corte Superior proferidos em situações semelhantes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 717.732/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022)

Assim sendo, redimensiono a pena-base do acusado para 05 (cinco) anos de reclusão.

Em que pese presente a atenuante da menoridade relativa, deixo de reduzir a pena na segunda fase, em razão do que dispõe a súmula 231 do STJ.

Conforme orientação jurisprudencial,
"'a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa' (AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020)' (AgRg no HC 656.477/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021)"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.211.171/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

No caso concreto, a causa de redução de pena é inaplicável não somente em razão da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, mas também porque a situação concreta não indica o enquadramento da apelante na figura do pequeno traficante eventual.

Digo isso porque o envolvimento habitual do recorrente no tráfico de drogas decorre do seu histórico criminal e de atos infracionais, que indica que, desde sua menoridade, o apelante vem cometendo o crime de tráfico de forma reiterada, permanecendo pouco tempo solto antes de voltar a delinquir.

Quando menor, respondeu por ato infracional análogo ao crime ora apurado (0001628-11.2019.8.08.0050).

Consultando os registros do INFOPEN/ES, percebe-se que o réu, em 03/01/2020, pouco após atingir a maioridade, voltou a entrar no sistema prisional pela prática do crime de tráfico de drogas. Recebeu alvará de soltura no mesmo dia, mas no mês seguinte, em 11/02/2020, voltou a ser preso pelo mesmo crime. Recebeu alvará de soltura, novamente, em 11/02/2020. No mesmo ano foi preso em flagrante por tráfico, em 15/10/2020, recebendo alvará na mesma data. Em 1º/02/2021, deu entrada no sistema prisional por força de mandado de prisão, para início do cumprimento de pena imposta por tráfico de drogas, mas se evadiu em 11/05/2022, após receber o benefício da saída temporária. Foi novamente preso, então, por força de mandado prisional, em 19/06/2022. Em 17/08/2022 foi solto por progressão de regime e, finalmente, pouco tempo depois, em 05/01/2023, foi preso em flagrante, mais uma vez, por crime de tráfico de drogas.

Como visto, quando menor, o acusado já estava inserido no tráfico e, após atingir a maioridade, não cessou em delinquir durante os três anos que se passaram, evidenciando-se, a partir daí, sua dedicação à vida criminosa, aferida, também, pelas declarações dos policiais que disseram, de forma categórica, que tinham conhecimento da pessoa do acusado em razão do seu envolvimento no tráfico de drogas da região. Somado a isso, o comportamento do réu, no caso concreto em análise, adotando atitude astuta de esconder drogas na boca e em terreno baldio, que não condiz com a figura de um traficante inexperiente de primeira viagem. Além disso, o cidadão que denunciou o réu o conhecia pelo envolvimento no tráfico e não quis se identificar aos policiais nitidamente por medo de represálias.

Assim, reputo inaplicável ao acusado a figura do tráfico privilegiado, razão pela qual torno definitiva a pena do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena corpórea, em razão do
quantum
de pena estabelecido, deixando de aplicar a detração, porque o tempo que o acusado permaneceu preso provisoriamente neste processo é insuficiente para alterar o regime fixado.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para redimensionar a pena privativa de liberdade do acusado para 05 (cinco) anos de reclusão.

É como voto.